Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-29.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000554-29.2024.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: EURIPEDES FAGUNDES FILHO

Advogado(s)
:
MARCOS AURELIO NEVES SILVA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DEPÓSITO BANCÁRIO. PEDIDO DO AUTOR DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIR O VALOR EXISTENTE NO SALDO DE SUA CONTA VINCULADA AO PASEP EM 1988 QUE DESPARECEU EM 1989 C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DO DEMANDADO. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. ACOLHIDA. REPETITIVO 1150. TEMA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS.
SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É manifesta a responsabilidade civil da instituição financeira sobre guarda e custódia de valores que o autor possuía em conta PASEP (Tema 1150, do STJ). 2. Devido à complexidade da atualização monetária dos valores depositados a título de PASEP, especialmente porque eles passaram por planos econômicos anteriores ao Plano Real, se faz necessária à produção de prova técnica pericial, como requerido pelo apelante em sede de contestação, para verificação sobre eventual regularidade dos índices aplicados. 3. A perícia deverá verificar a evolução do saldo disponível em 18.08.1988 para 19.10.1989 de acordo com a sistemática e com os índices próprios para o cálculo dos saldos do PASEP e se foram calculados com os índices requeridos na inicial. 4. O
s autos devem ser remetidos ao Juízo de Origem,
para a realização de perícia contábil.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000554-29.2024.8.05.0101
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e como apelada
EURIPEDES FAGUNDES FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .